Tribunal: TJDFT
Processo: 0721342-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0721342-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLEICIANE PIRES ORNELAS COSTA AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A Despacho Nada a prover quanto à petição de ID no 18353138, págs. 1-4. Da narrativa verifica-se que a agravante ajuizou mais de uma demanda com a mesma finalidade, pleitear a revisão de cláusulas contratuais de contratos de financiamento relacionados à aquisição de automóveis (proc. no 0704245-31.2020.8.07.0005 e proc. no 0704246-16.2020.8.07.0005) ambas tramitando na 1a Vara Cível de Planaltina. Ainda que não tenha recolhido as custas iniciais nos autos originários, os rendimentos mensais apresentados pela agravante (ID no 17762072, pág. 6), assim como as despesas com cartão de crédito (ID no 17435232) e o fato de ter adquirido 2 (dois) veículos automotores, mesmo que não sejam novos, já são suficientes para afastar a alegada hipossuficiência de renda. A realidade financeira demonstrada pela agravante não se adéqua ao benefício excepcional da gratuidade de justiça. Conforme consta na decisão de ID no 17911950, pág. 4, a recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar que é hipossuficiente de renda, de modo que o eventual recolhimento das custas processuais possa prejudicar, de fato, a sua subsistência. Como consequência, mesmo que não tenha providenciado o recolhimento das custas processuais iniciais, como consta na decisão recorrida e também ficou consignado no ID no 17911950, a agravante teve o benefício negado nesta esfera recursal por meio de decisão desta Relatoria e deve observar o comando para recolher o preparo, sob pena de não conhecimento. Diante disso, concedo a derradeira oportunidade para que a recorrente efetue o pagamento do preparo deste recurso, nos termos do art. 101, §2o do CPC, sob pena de não conhecimento. Oportunamente, retornem-me os autos. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 4 de agosto de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO